Tribunal: TJMT
Processo: 1021310-28.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021310-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS - CNPJ: 22.677.520/0001-76 (AGRAVANTE), CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM JUNIOR - CPF: 709.135.955-00 (AGRAVADO), BIAL BONFIM INDUSTRIAL ALGODOEIRA LTDA - EPP - CNPJ: 14.836.936/0001-61 (AGRAVADO), IBEL - INDUSTRIAL BONFIM EXTRACAO DE OLEO LTDA - CNPJ: 03.866.986/0001-75 (AGRAVADO), BIAL-ALGODOEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.320.036/0003-40 (AGRAVADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA O JUÍZO COMPETENTE.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A decisão agravada apenas está cumprindo a determinação do Superior Tribunal de Justiça que no Agravo em Recurso Especial nº828868 – MT reconheceu como competente para a apreciar a lida, o Juízo da 17ª Vara Cível de Belo Horizonte/MG.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021310-28.2024.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS

AGRAVADOS: BIAL-ALGODOEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

IBIEL – INDUSTRIAL BONFIM EXTRAÇÃO DE ÓLEO LTDA

BIAL BONFIM INDUSTRIAL ALGODOEIRA LTDA – EPP

CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM JUNIOR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de instrumento interposto por
COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS,

contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, na execução de título extrajudicial (autos n. 0004449-73.2004.8.11.0003), que reconheceu a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos para a 17ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte-MG. (Id. 32742361 - autos principais)

A agravante expõe que os agravados por mais de duas décadas de trâmite processual, utilizaram diversas manobras para tentar obstaculizar o andamento o processo que atualmente se encontra na fase de excussão patrimonial.

Assevera que o coexecutado, ora agravado Carlos Newton Vasconcelos Bonfin Júnior, requereu extemporaneamente, a declaração de incompetência relativa do Juízo em decorrência de suposta conexão.

Argumenta que
“a verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação infere-se pelo gritante fato de que a incompetência territorial e a por conexão são relativas e não foram arguidas no tempo correto e pelo instrumento processual adequado, de modo que a competência, “in casu”, foi prorrogada, não podendo se aproveitar ato decisório referente a processo diverso, sobretudo ao se ater que a Ação Anulatória que tramita pela 17.ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte-MG foi julgada há vários anos e se encontra arquivada.”

Aduz que
“os efeitos da r. decisão interlocutória objurgada merecem ser sobrestados, a fim de impedir a remessa do versando caderno processual ao Juízo da 17.ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte-MG, sobretudo porque o feito se encontra, após mais de vinte anos de tramitação, em fase de praceamento dos bens imóveis de propriedade dos executados, inclusive com Carta Precatória em curso na Comarca de Guanambi-BA para essa finalidade, restando, assim, robustamente manifesto o perigo de dano se houver paralisação dos atos expropriatórios.”

Alega que
“a conduta deveras protelatória adotada pelos executados-agravados ao longo dos anos, de forma que sempre se portaram no sentido de se esquivar da Justiça e deixar de saldar o débito com sua legítima credora, utilizando reiteradamente de diversos ardis, inclusive reconhecidos e outrora repreendidos como procrastinatórios pelo preclaro Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, sem nunca sinalizar qualquer indício de que pretendem adimplir, sequer parcialmente, a dívida.”

Assevera que
“o coexecutado e ora coagravado Carlos Newton Vascncelos Bonfim Júnior fez aportar, em mais um estratagema destinado a interromper a marcha processual de excussão patrimonial do devedor, o petitório de ID 155486702, no qual tenta volver a matérias que não foram arguidas em seu tempo e modo próprios e que se encontram soterradas pela preclusão”

Expõe que
“A jurisprudência pátria, inclusive em decorrência da Súmula 33 e 235 do Superior Tribunal de Justiça, é uníssona no diapasão de que a incompetência relativa, na qual se compreende a incompetência territorial, pode ser conceituada como o conjunto de elementos que devem ser alegados pelo demandado na primeira oportunidade de manifestação no processo, sob pena de ver tal temática prorrogada, como efetivamente aconteceu no caso “sub examine”.

Pontua que
“a Ação Anulatória n.º 5185568- 56.2004.8.13.0024, a qual tramitou perante o Juízo e respectiva Escrivania da Décima Sétima Vara Cível de Feitos Gerais da Comarca de Belo Horizonte – Estado de Minas Gerais, que fundamentou a Exceção de Incompetência Relativa Territorial manejada em processo diverso desse e cujo ato decisório ora é trazido à baila no intuito de que se proceda o intempestivo e impróprio reconhecimento de incompetência que já se encontra há décadas prorrogada, foi julgada improcedente aos 14-04-2021, consoante a anexa r. Sentença, cujo trânsito em julgado foi certificado perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais ao final do ano de 2021”

Destaca que
“a incompetência em razão de conexão também é qualificada como relativa e, portanto, prorrogável, não podendo ser tardiamente adotada, sobretudo quando o processo de referência já se encontra finalizado,”
(...)
“o artigo 55, parágrafo 1.º, do Código de Processo Civil, é expresso no sentido de que, se reconhecida a conexão, a reunião tem sentido apenas se puder ser proferida decisão conjunta e, dessa forma, não há justificativa para junção se uma das demandas já tiver sido sentenciada.”

Discorre sobre necessidade de conceder o efeito suspensivo.

Ao final, requer o provimento
“Recurso de Agravo de Instrumento em foco para reforma da r. decisão interlocutória porque a incompetência relativa não foi arguida no modo e tempo próprio no caso em tela, tendo sido prorrogada, não emergindo plausibilidade na tentativa de aproveitar ato decisório proferido em processo diverso desse, de forma que preclusa está a arguição em questão, e, além disso, a Ação Anulatória que tramitou perante a Comarca de Belo Horizonte-MG foi julgada improcedente há vários anos, ato decisório este que foi coberto pelo manto da coisa julgada, estando o respectivo feito baixado definitivamente e arquivado. Sucessivamente, requer sejam prequestionados os dispositivos legais que compõem a argumentação recursal acima encadeada, quais sejam, artigo 917, inciso V, combinado com o os artigos 64 e 65 (modo e tempo corretos para arguição de incompetência relativa), artigo 223 (preclusão), e artigo 55, parágrafo 1.º (a conexão de ações não enseja reunião de processos se um deles já foi julgado), todos do Código de Processo Civil.”

Liminar indeferida.

Informações prestadas pelo Juiz de Direito Luiz Antonio Sari.

Apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende a agravante,
COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS,

reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, na execução de título extrajudicial (autos n. 0004449-73.2004.8.11.0003), que reconheceu a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos para a 17ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte-MG. (Id. 32742361 - autos principais)

Eis o teor da decisão agravada:

Lado outro, aportara aos autos cópia da excelsa decisão proferida no Agravo em Recurso Especial nº828868 – MT (2015/0310805-0), conforme petitório e documentos de (fls.1130/1159 – correspondência ID 155486702 a ID 155486716), na qual fora reconhecida a incompetência dos juízos de Rondonópolis-MT, Alta Garças-MT e Jaciara-MT, a fim de tramitarem as [vinte e uma] demandas conjuntamente junto ao juízo da 17ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte-MG.

Registre-se, ainda, que a decisão que reconhecera a incompetência no feito PJE sob nº0004452-28.2004.8.11.0003 fora proferida, em 17 de novembro de 2.023, em consonância com a decisão de (fls.666/668 – correspondência ID 134747437 – daqueles autos), não sobrevindo quaisquer espécie de recursos, estando, portanto, a matéria preclusa.

Nesse sentido, considerando os termos da excelsa decisão proferida no Agravo em Recurso Especial nº828868 – MT (2015/0310805-0) de (fls.646/663 – correspondência ID 130122075, fls.01/18 – daqueles autos), a qual transitara em julgado, nos termos da certidão de (fl.664 – correspondência ID 130122075, fl.19 – daqueles autos), bem como, a decisão de (fls.666/668 – correspondência ID 134747437 – daqueles autos), hei por bem em declarar a incompetência do juízo e, via de consequência, determinar a 17ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte-MG, a fim de que o presente feito acompanhe o feito apenso/associado.

Finalmente, procedidas as baixas e anotações devidas, efetue-se a distribuição para a 17ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte-MG.”

Cabe no presente recurso analisar a presença dos requisitos necessários para a suspensão e/ou modificação da decisão agravada.

A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil.

Os argumentos dos agravantes, não se mostram relevantes, especialmente porque do exame dos autos principais e do que consta da decisão agravada, o Juízo apenas está dando cumprimento ao que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial n. 828868-MT, na qual fora reconhecida a incompetência dos juízos de Rondonópolis-MT, Alta Garças-MT e Jaciara-MT, a fim de tramitarem as [vinte e uma] demandas conjuntamente junto ao juízo da 17ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte-MG
,
cuja decisão transitou em julgado.

Dessa forma, não cabe qualquer tipo de discussão em se de agravo de instrumento a respeito de competência relativa, ou preclusão da matéria, uma vez que, o Magistrado, como já mencionado, está apenas cumprimento a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a incompetência do Juízo de Rondonópolis, Alto Garças e Jaciara.

Portanto, ausentes os requisitos necessários para a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024